Tribunal: TJSP
Processo: 0002983-85.1998.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso de venda e compra de lote, cumulada com a reintegração na posse – Inadimplemento do preço – Preexistência de interpelação – Procedência dos pedidos – Perdimento de 25% das parcelas quitadas – Razoabilidade diante do longo tempo da privação do bem – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Honorários advocatícios – Incidência da regra do art. 85, § 2.o, do

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso de venda e compra de lote, cumulada com a reintegração na posse – Inadimplemento do preço – Preexistência de interpelação – Procedência dos pedidos – Perdimento de 25% das parcelas quitadas – Razoabilidade diante do longo tempo da privação do bem – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Honorários advocatícios – Incidência da regra do art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil – Modificação – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000668257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002983-85.1998.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante SARA
FERREIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO LUCAS IMÓVEIS
LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002983-85.1998.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 16995 2/4
APELAÇÃO CÍVEL no 0002983-85.1998.8.26.0278
APELANTE: SARA FERREIRA SANTOS
APELADO: SÃO LUCAS IMÓVEIS LTDA
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
VOTO No 16995
Ação de rescisão de compromisso de venda e compra de
lote,
cumulada
com
a
reintegração
na
posse
–
Inadimplemento do preço – Preexistência de interpelação –
Procedência dos pedidos – Perdimento de 25% das
parcelas quitadas – Razoabilidade diante do longo tempo
da privação do bem – Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça – Honorários advocatícios – Incidência da regra do
art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil – Modificação –
Recurso provido, em parte.
Apelação dirigida contra sentença que julgou procedente,
em parte, ação de rescisão de compromisso de compra e venda, determinando a
reintegração na posse do bem, rateando as despesas processuais em proporção e
fixando os honorários dos advogados em 10% sobre o valor do negócio, respeitada a
gratuidade, e em R$ 1.500,00 objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do
julgado com fundamento, em síntese, (i) na desproporcionalidade do percentual da
perda e (ii) impugnando a disciplina da sucumbência.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando
a manutenção do resultado.
Inconsistente o recurso porque, na hipótese, a dissolução
do vinculo contratual celebrado em 29/05/96 e, por consequência a reintegração na
posse da unidade, envolvendo o lote de terreno 19-B da quadra 89 do Parque
Residencial Morengo, proveio, tão só, do inadimplemento injustificado do preço,
sobretudo preexistindo interpelação aos 14/10/98, sem a purgação da mora ou
apresentação de justificativa plausível.
E, de resto, o perdimento parcial das quantias pagas,
aqui à razão de 25%, derivou do efeito repristinatório, ínsito ao mecanismo resolutório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002983-85.1998.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 16995 3/4
envolvendo as partes ao estado primitivo, não se cogitando de percentual elevado,
tampouco de desproporcionalidade em face da realidade da situação negocial com
extenso prazo da privação da posse, quase vinte e dois anos sem a contraprestação
equivalente, - tendo em vista que a distribuição do litígio se deu em 16/12/98 (!) -,
pena de enriquecimento ilícito, segundo o entendimento consolidado em caráter
nacional sobre o tema. A propósito:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE
QUANTIAS
PAGAS.
DESISTÊNCIA
PELO
COMPRADOR.
PERCENTUAL.
RETENÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
568/STJ.
MONTANTE
FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c
devolução de quantias pagas. 2. A atual jurisprudência
do STJ define que, em caso de rescisão de compromisso
de compra e venda por culpa do promitente comprador, é
possível ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores
pagos. 3. [...]. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt
no REsp 1822638/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe
20/11/2019).
Por
fim,
os
honorários
advocatícios
do
vencedor/vendedor foram arbitrados de modo correto, porque na espécie o benefício
econômico alcançado foi em importância equivalente ao contrato, aumentado para
15% agora na etapa recursal devido ao insucesso; nada obstante, no tocante ao
vencido/comprador, a fixação por equidade não atendeu à regra do art. 85, § 2.o, do
Código de Processo Civil, justificando a adequação para 11% sobre o valor da causa,
R$ 10.502,70, já adicionados os recursais, conforme retificação verificada no incidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002983-85.1998.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 16995 4/4
de impugnação. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento, em parte.
CÉSAR PEIXOTO
Relator